Tribunal: TJMT
Processo: 1018095-20.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018095-20.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA - CPF: 209.029.721-20 (REPRESENTANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), WALTER DE SOUZA E SILVA - CPF: 005.303.286-15 (REPRESENTANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA - CPF: 209.029.721-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018095-20.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, WALTER DE SOUZA E SILVA

EMBARGADO: BANCO DA AMAZONIA SA

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO DO RECURSO – MULTA APLICADA - RECURSO DESPROVIDO.

I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

II – Evidenciado o intuito procrastinatório do recurso de embargos de declaração, impõe-se a condenação dos Embargantes ao pagamento da multa disposta no art. 1.026, §2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018095-20.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, WALTER DE SOUZA E SILVA

EMBARGADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA
e
ESPÓLIO DE WALTER DE SOUZA E SILVA
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelos Embargantes.

Os Embargantes aduzem a ocorrência de vícios inominados no acórdão impugnado, afirmando que o aresto deve ser reformado por ter deixado de acolher “as pretensões almejadas pelos agravantes”. Alegam, ainda, que o deferimento do pedido de expedição de ofício ao BACEN se faz imprescindível para a demonstração dos “vícios de constituição” que inquinam o título exequendo, com o que comprovariam a tese de excesso de execução.

Pugnam, nesses termos, pelo saneamento dos supostos vícios, com a alteração substancial do conteúdo do julgado, além de pleitearem a manifestação, para fins de prequestionamento, a respeito de diversos dispositivos legais e constitucionais que entendem aplicáveis na espécie.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018095-20.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso não merece prosperar.

Em primeiro lugar, pois os embargantes sequer indicam em qual vício teria incorrido o acórdão impugnado – se erro material, contradição, obscuridade ou omissão -, circunstância que, de plano, atribui ao reclamo os contornos de mero inconformismo com o conteúdo decisório.

Em segundo lugar, porque no voto condutor da decisão colegiada restou consignado que a tese que os agravantes pretendem comprovar – a saber, o excesso de execução – deveria ser realizada em sede de embargos à execução, e não através de simples petição, como se infere do art. 917, III do CPC:

Art. 917. Nos
embargos à execução
, o executado poderá alegar:

III -
excesso de execução
ou cumulação indevida de execuções

Por fim, é sabido que o recurso de embargos de declaração não é a via apropriada para a correção de decisões que, simplesmente, “deixam de acolher as pretensões almejadas no recurso”, como sugerem os Embargantes em suas razões recursais. A via recursal eleita é caracterizada pela fundamentação vinculada, isto é, sua admissão depende da arguição de vícios previamente tipificados pela lei processual civil (art. 1.022 do CPC), não servindo para a revaloração do substrato probatório ou para a adequação do julgado a fatores externos, a exemplo das teses defendidas pelos litigantes.

Portanto, ausente a demonstração de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a manutenção da decisão hostilizada é medida que se impõe.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.
Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).

(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013)

Por outro lado, considerando que o reclamo dos Embargantes não possui “
notório
propósito de prequestionamento”, mas sim, manifesta pretensão de reexame de questões exaustivamente espancadas pelo acórdão impugnado, não há que se falar na aplicação do enunciado sumular de n.o 98 do Superior Tribunal de Justiça.

A referida Súmula não autoriza a utilização do prequestionamento como subterfúgio para o manejo de recursos integrativos revestidos de caráter protelatório. Por isso limita expressamente a sua aplicação aos recursos dotados de
notório

– e não
suposto
- intuito de prequestionamento, como se infere de maneira insofismável do respectivo enunciado:

Embargos de declaração manifestados com
notório
proposito de prequestionamento não tem caráter protelatório.

Assim sendo, tendo em conta a advertência consignada por ocasião do julgamento do agravo, a condenação dos Embargantes ao pagamento da multa disposta no art. 1.026, §2o do CPC é medida que se impõe.

Ressalto que a aplicação da multa não se deve ao prequestionamento sugerido pelos Embargantes - o qual, absolutamente genérico, não possui maiores fundamentos - mas pelo intuito exclusivamente protelatório do recurso, cuja evidência não foi possível sofismar com a suposta pretensão de enfrentamento da matéria para viabilizar a interposição dos recursos excepcionais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e condeno os Embargantes ao pagamento de multa no patamar de 1% sobre o valor atualizado da causa, a rigor do art. 1.026, §2o do CPC, sem prejuízo de majoração em caso de renitência, na forma do §3o do mesmo artigo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020